Tribunal: TJBA
Processo: 0000110-31.2011.8.05.0185
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 0000110-31.2011.8.05.0185 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Palmas do Monte Alto/BA Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Recorrente: WILTON RODRIGUES PEREIRA Advogado (a): Alexandre Fernandes Magalhaes (OAB/BA 20.775) e Alekssander Rousseau Antônio Fernandes (OAB/BA 16.989) Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Francisco de Freitas Júnior Procurador (a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Assunto: Homicídio Tentado ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS RECURSAIS: 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM, NESTA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, COM GRAU DE CERTEZA, QUE O RECORRENTE AGIU SOB O MANTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, COM DEMONSTRAÇÃO CABAL DOS SEUS REQUISITOS, PREVISTOS NO ART. 25, DO CP. COEXISTÊNCIA DE VERSÕES ANTAGÔNICAS OFERECIDAS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA, SENDO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI REALIZAR O COTEJO ENTRE VERSÕES E PROVAS. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob n.º 0000110-31.2011.8.05.0185, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Palmas do Monte Alto/BA, tendo, como recorrente, WILTON RODRIGUES PEREIRA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça